Tribunal: TJSP
Processo: 2167472-94.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 263/266, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA PELO JUÍZO, CASO O BANCO EMBARGANTE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO ACÓRDÃO DE FLS. 263/266, PELO QUAL FOI DADO PARCIAL PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELO ORA EMBARGANTE - ALEGAÇÃO DE INDEVIDA APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, UMA VEZ MARCADA POR OMISSÃO E CONTRADIÇÃO, DIANTE DA POSSIBILIDADE DE EVENTUAL OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA PELO JUÍZO, CASO O BANCO EMBARGANTE DEIXE DE FORNECER OS DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO VISTOR OFICIAL – PEDIDO DE CORREÇÃO DAS IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO CASO CONCRETO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017901
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Vicente, em que é
embargante ITAÚ UNIBANCO S/A, é embargado WALERIA DE OLIVEIRA
MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 44066
EDEC.No: 2167472-94.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO VICENTE 1a VARA CÍVEL
EMBGTE.: ITAÚ UNIBANCO S/A
EMBGDO.: WALERIA DE OLIVEIRA MARQUES
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO DIRIGIDOS AO
ACÓRDÃO DE FLS. 263/266, PELO QUAL FOI DADO
PARCIAL
PROVIMENTO
A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
PELO
ORA
EMBARGANTE
-
ALEGAÇÃO
DE
INDEVIDA
APRECIAÇÃO DA QUESTÃO EM DESATE, UMA VEZ
MARCADA
POR
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO,
DIANTE
DA
POSSIBILIDADE
DE
EVENTUAL
OCORRÊNCIA DA PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA
CUJA REALIZAÇÃO FOI DETERMINADA PELO
JUÍZO, CASO O BANCO EMBARGANTE DEIXE DE
FORNECER OS DOCUMENTOS REQUISITADOS PELO
VISTOR OFICIAL
PEDIDO DE CORREÇÃO DAS
IMPERFEIÇÕES APONTADAS - INEXISTÊNCIA DE
OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OU IMPRECISÕES A SE
SUPRIR - ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO ATACADO AO
CASO CONCRETO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
Tratam os autos de Embargos de Declaração opostos
por ITAÚ UNIBANCO S/A, estes dirigidos ao Acórdão que vem encartado a
fls. 263/266, pelo qual, por votação unânime, foi dado parcial provimento a
Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante, este tirado em Ação
de Obrigação de Fazer, c.c. Declaratória de Inexistência de Débito, bem
como com Indenização por Danos Morais, esta que lhe promove WALERIA
DE OLIVEIRA MARQUES, momento em que a Turma Julgadora determinou
o rateio entre os litigantes dos valores relativos aos honorários periciais
devidos, uma vez determinada a colheita de prova pericial, o que se deu por
determinação de ofício pelo Juízo.
Inconformado com os termos da R. Decisão como
proferida pela Turma Julgadora, dela recorre o banco embargante, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
dão conta suas razões que vem juntadas a fls. 01/03, para tanto
sustentando que a R. Decisão proferida se apresenta imprópria na solução
da questão em desate, pois segundo dá conta, se mostra verdadeiramente
contraditória em relação ao quanto consta dos autos, isto porque deixou a
Câmara de apreciar com a devida correção a questão como colocada em
debate no feito, notadamente no que se refere a eventual reconhecimento
da preclusão da prova técnica, isto caso o banco embargante deixe de
fornecer os documentos exigidos pelo Vistor Oficial para elaboração do
Parecer Técnico, aspecto este que, segundo alega, colocaria em xeque o
interesse do Juízo na realização da prova, haja vista que não poderia
reconhecer a preclusão em seu próprio desfavor, motivo pelo qual pediu
pelo integral acolhimento de seus reclamos, na busca de ter por sanadas as
incorreções apontadas, de sorte a que possa atingir assim a efetiva
modificação dos limites do julgado.
Devidamente processado o recurso, a embargada,
conforme dá conta por peça de fls. 08/15, apresentou sua manifestação,
momento em que pranteou pela manutenção do entendimento adotado pelo
Acórdão guerreado, vindo então os autos a este Relator, de sorte a ser
promovida a reapreciação da matéria já colocada e recolocada em debate
no curso do regular desenvolvimento do processo.
É o relatório.
Antes de qualquer enfoque específico da questão em
debate, é de se dizer que Sentenças ou Acórdãos, comportam ataque direto
por força de Embargos de Declaração, o que se dá tão somente quando
marcados por obscuridade, contradição, ou omissão, desde que relativas a
ponto sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz, ou mesmo o Tribunal.
Segundo o magistério de Araken de Assis, se mostra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
permitido entender que: “o julgado padece de omissão quando o juiz
deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas
pelas partes ou examináveis de ofício”, definindo, no mais, que
obscuridade se traduz em ponto que “obsta a apreensão do sentido real
do provimento, no todo ou em parte, por seus destinatários”, enquanto
que contradição, por seu turno, esta “decorre da existência de
proposições inconciliáveis entre si nos elementos do provimento e de
um elemento em relação ao outro”. (Manual dos Recursos, págs. 588 e
seguintes, Ed.RT).
Assim, e à luz do quanto até aqui exposto, de rigor ter
em conta que para efetiva e adequada interposição do recurso como agora
manejado pelo banco embargante, necessário que se manifeste qualquer
dos vícios anteriormente apontados, o que não se registrou no caso em
exame, pois todos os aspectos levantados nos presentes Embargos de
Declaração foram objeto de apreciação por parte da Turma Julgadora
quando do julgamento do recurso originariamente acionado, o que se deu
no momento em que se viu parcialmente acolhida a pretensão recursal
deduzida em sede de Agravo de Instrumento, ocasião em que a Câmara se
posicionou pelo rateio fraternal dos honorários devidos em favor do Vistor
Oficial, uma vez que determinada sua realização pelo próprio Juízo, sendo
que, eventual ocorrência dos efeitos da preclusão, tal como sustentado pelo
banco embargante, deverá ser eventualmente avaliado pelo próprio Juízo.
Ademais, é caso de se entender, e sem se valer de
meias palavras, que o Magistrado não está obrigado a percorrer todos os
dispositivos evocados pelas partes, notadamente quando já firmou, e
fundamentadamente seu entendimento. Nesse sentido:
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1.
Os
embargos
de
declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC,
destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material
existente no julgado, o que não ocorre na hipótese
em apreço. 2. O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas
partes,
quando
já
tenha
encontrado
motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência
já
sedimentada
pelo
Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de
infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida.
[...] 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja
os presentes aclaratórios em virtude, tão somente,
de seu inconformismo com a decisão ora atacada,
não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios
previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil,
a inquinar tal decisum . 5. Embargos de declaração
rejeitados.” (STJ-EDcl no Mandado de Segurança No
21.315 - DF (2014/0257056-9), Min. Diva Malerbi, j.
08/06/2016)
Com base em tais argumentos, forçoso ter em conta
que a pretensão recursal como exteriorizada deve ser no todo rejeitada,
uma vez que, consoante reiteradamente decidido, os Embargos
Declaratórios só têm lugar quando presentes omissão, contradição, ou até
mesmo obscuridade, desde que registrada no corpo do julgado, não
comportando, portanto, seja a rediscussão da causa, seja da Decisão como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
6
proferida. No mais, é de se ter por certo que eventual erro na apreciação da
prova, ou até mesmo na interpretação dos textos de Lei, não possam ser
corrigidos por força do acionamento da via dos Embargos de Declaração.
É de se consignar ainda, completando a análise acerca
do tema, o teor dos ensinamentos colhidos de Pimenta Bueno em relação a
matéria, quando diz: "não se pode pedir correção, alteração ou mudança
alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida
em se elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade
de decisões e não inovação, porque declarar não é por certo reformar,
adicionar, corrigir ou estabelecer disposição nova"(RJTJESP, ed. Lex,
volume 92/328).
Diante de tais elementos, forçoso reconhecer que
inviável se mostra a utilização do recurso integrativo, quando a pretensão,
em verdade, implica em se reapreciar os limites do julgado, de sorte a que a
prestação jurisdicional seja alterada para atender as expectativas do
embargante, isto porque “omissão não se confunde com insatisfação” (EDcl
no AgRg no Resp no461.809-RN, rel. Min. Gilson Dipp).
Diante de tal situação, de rigor entender que o Acórdão
como proferido tenha dado adequada e correta solução a demanda em
desate, porque lançado aos autos com plena observância de seus limites,
motivo pelo qual deve a Decisão Colegiada indevidamente submetida a
ataque ser integralmente mantida, manutenção esta que se dá com pleno
suporte em seus próprios, e adequados fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se rejeitar aos Embargos
Declaratórios como opostos, para tanto observados os exatos limites do
Voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2167472-94.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
7
Simões de Vergueiro
Relator